Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 974.602.492-20 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), GB ONLINE (APELADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO PROVOCADO POR CABEAMENTO SUSPENSO SOBRE A VIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA DE CABOS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO LOCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CABEAMENTO QUE PROVOCOU O ACIDENTE PERTENCIA À RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O nexo de causalidade entre a ação ou omissão tida como irregular e o resultado danoso é requisito indispensável à responsabilidade civil, ainda que se trate de natureza objetiva.

2. Ausente a demonstração de que o cabeamento que se desprende dos postes e provoca acidente motociclístico na via pública pertence especificamente ao réu, quando existentes diversos fios no mesmo local e pendente controvérsia a respeito do tipo de cabo que causou o sinistro, resta descaracterizada a responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ANTÔNIO DIEGO BARROS DA SILVA
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta em face da
GIGA BYTE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP (GB ONLINE)
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O
apelante
alega a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, especialmente para a inversão do ônus da prova em seu favor, na forma prevista no art. 6o, VIII do CDC. Quanto à matéria de fundo, argumenta que nenhuma prova capaz de contrapor suas alegações foi produzida pela ré. Acrescenta que comprovou a veracidade da tese inicial, sobretudo através do relato de uma testemunha que afirmou que os fios que causaram o acidente motociclístico pertenciam à ré, eis que a empresa teria providenciado o reparo no dia seguinte ao evento danoso. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 92636522.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante, Antônio Diego Barros da Silva, investe contra a sentença que não acolheu a pretensão indenizatória deduzida em face da Giga Byte Produtos e Serviços de Informática Ltda – EPP, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A ação foi ajuizada em decorrência de acidente sofrido pelo autor, que, ao conduzir sua motocicleta, teve a trajetória interceptada por um fio que se desprendeu dos postes instalados no trajeto, causando sua queda ao solo, que resultou em lesões corporais.

Ocorre que a ré negou a titularidade do fio que atingiu o motociclista, afirmando que o cabeamento observado nas fotografias trazidas aos autos pelo autor é telefônico, incompatível com os cabos de internet de fibra ótica utilizados pela demandada, além de sustentar que diversos outros fios, de propriedade de outras pessoas jurídicas, se encontravam conectados aos postes do local onde o acidente ocorreu.

Resumida a controvérsia, passo à incursão meritória.

O pedido de inversão do ônus probatório, embasado no art. 6, VIII do CDC, não merece acolhimento, considerando que a aplicabilidade do diploma consumerista não foi suscitada antes da prolação da sentença, de forma que a arguição em sede de apelação caracteriza descabida inovação recursal.

Em sentido semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP.
ALTERAÇÃO DO ALCANCE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A tese relativa à aplicação do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.
III - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.243.887/PR, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual descabe a alteração do alcance da Ação Civil Pública em sede de liquidação ou execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1637766 SC 2016/0292167-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA - (I).
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU E NÃO EXAMINADA PELA DECISÃO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA SEARA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - (II). JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - JULGADOR DESTINATÁRIO DAS PROVAS - ARTIGO 130 DO CPC - DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS (ART. 330, I, CPC)- ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CÂMARA E NO STJ - (III). ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA EXECUTIVA DAS DUPLICATAS MERCANTIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA - ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO - DOCUMENTOS AUXILIARES DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE ESTÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR, ONDE CONSTA O CARIMBO DA INSURGENTE - AUTORA QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE CABIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC - (IV). SENTENÇA ESCORREITA - MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 13954895 PR 1395489-5 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 28/10/2015, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1691 17/11/2015)

Superado esse obstáculo, é cediço que a responsabilidade civil exige a concomitância de ação ou omissão ilícita, culpa e prejuízo de ordem patrimonial ou imaterial, além do nexo de causalidade entre a conduta irregular e o evento danoso.

No presente caso, o autor não logrou comprovar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade entre a atuação da ré e os danos narrados na inicial.

Isso porque os elementos angariados nos autos não demonstram, com a necessária segurança, que o cabeamento que se soltou dos postes, de forma a interceptar a trajetória do motociclista, pertencia à ré, e não a qualquer das outras prestadoras de serviço que se utilizavam dos mesmos pontos de distribuição.

O próprio autor afirmou à autoridade policial que os fios que o atingiram seriam “aparentemente telefônicos”, como se infere do id. 92633490, de forma que divergiriam do cabeamento de fibra ótica utilizado pela pessoa jurídica demandada no exercício de sua atividade empresarial.

Também não vislumbro, no depoimento da única testemunha arrolada pelo autor, a suficiência probatória sugerida nas razões recursais. Afinal, as únicas informações que a testemunha prestou
com

convicção
já se encontravam nos autos antes da realização da audiência, a exemplo do estado em que a motocicleta se encontrava após o acidente (id. 92633498), do material do cabeamento utilizado pela ré e da cor da etiqueta que indicava os fios que efetivamente pertenciam à demandada (id. 92636478, p. 5).

Ao responder às
demais indagações
realizadas na solenidade, a testemunha se esquivou e
atuou de modo vacilante
, deixando de indicar o nome do estabelecimento comercial de onde teria visualizado o atendimento do autor e de citar as razões pelas quais o cabeamento causador do acidente seria, com certeza, de fibra ótica, a exemplo do questionamento sobre a diferença de espessura em relação aos fios telefônicos.

Ao alegar que presenciou o reparo do cabeamento, pela ré, no dia seguinte ao acidente, e asseverar que se tratava da demandada porque “tinha um carro parado e eles mexendo” (sic), a testemunha não foi capaz de indicar a cor do uniforme da equipe que realizava o conserto e, ao final, modificou sua narrativa, alegando ter visto
apenas um veículo
parado no local do acidente, e não os técnicos responsáveis pela operação.

Logo, o quadro probatório revela-se frágil e vacilante e não permite o reconhecimento da existência de liame causal entre a atuação da ré e o resultado danoso, o que inviabilizaria o provimento condenatório ainda que se tratasse de responsabilidade objetiva.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Concessionária de serviço público –
Acidente sofrido pelo autor, na condução de motocicleta
–
Fio de telefonia pendente em via pública – Queda do veículo – Ilegitimidade passiva – Irresponsabilidade da ré pelo evento, prestadora de serviço de distribuição de energia elétrica – Ausência de nexo de causalidade
– Apelação não provida.”

(TJ-SP - AC: 10020143020168260405 SP 1002014-30.2016.8.26.0405, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 07/06/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
QUEDA DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA EM FACE DE FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA NA VIA. AUSENTE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E O FATO DO FIO SOBRE ÁREA DE TRÁFEGO.
DESATENDIMENTO DO ART. 333, I, CPC. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005462569 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 22/05/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/05/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021